Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-48.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719057-48.2020.8.07.0015 EMBARGANTE: VALDEMIRO BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDEMIRO BARBOSA DA SILVA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, este interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. Sustenta que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte, a qual os opõe, deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional interposto. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. (ARE 1296852 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe-088 PUBLIC 09-05-2022). Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento ao apelo especial ou extraordinário ou determinação de sobrestamento, por força do rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso extraordinário do embargante. Advirto que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020